Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE FRAUDE. FATO DO PRODUTO/SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. OMISSÃO OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de omissão e premissa equivocada no que tange à ação de terceiro fraudador no caso, pois não foi comprovada nos autos. Aduz que a fraude se deu na própria NATURA. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão e premissa equivocada inexistentes. Isso porque o autor nega que tenha sido celebrado contrato com a NATURA. Assim, ante a ausência de demonstração, por parte do fornecedor, de que foi o autor quem celebrou o contrato que deu origem às cobranças indevidas, tem-se a existência de fraude.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.